Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-67.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002470-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ROQUE VALTER KONRAD - CPF: 145.940.990-68 (EMBARGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÁLCULO HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – APLICAÇÃO DA DISTINGUISHING – SIMILITUDE E CONGRUÊNCIA INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002470-67.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

ROQUE VALTER KONRAD

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que homologou o laudo apresentado pela parte exequente e determinou a intimação da executada para realizar o pagamento, sob pena de multa de 10%.

Alega o embargante que “
a decisão recorrida instaurou a fase de cumprimento de sentença sem a adequada liquidação do julgado, de modo que ofendeu a coisa julgada e violou as normas insculpidas nos artigos 502 a 508, do CPC
” (sic).

Argumenta que “
o cálculo a ser efetuado é extremamente complexo, envolvendo o recálculo de diversas operações de crédito contratadas junto ao Banco há mais de 30 (trinta) anos, não sendo possível apurar através de um mero cálculo aritmético
” (sic).

Elucida que “
a adequação do quantum exequendo aos parâmetros da sentença constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão
” (sic), logo, “
deixou de seguir precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento, o que viola a norma disposta no art. 489, §1º, inciso VI, do CPC
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 211915659).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 213278664).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REVISIONAL BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS UNILATERALMENTE – INÉRCIA – PRECLUSÃO – CÁLCULO HOMOLOGADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora o devedor tenha sido intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor no procedimento de liquidação de sentença, optou pela inércia, de modo que age com acerto o Juiz ao homologá-los.”

O Banco embargante alega que não houve manifestação acerca das normas insculpidas nos artigos 502/508 do CPC, que versam sobre a coisa julgada.

Todavia, a decisão embargada analisou corretamente os fatos com a norma vigente, uma vez que o exequente embargado deu início ao procedimento de liquidação de sentença, como determinado no comando sentencial, e o banco ora recorrente foi devidamente intimado para manifestar sobre os documentos apresentados, todavia, manteve-se inerte.

Logo, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Ainda, nota-se que o embargante aponta ocorrência de omissão com relação a aplicação dos precedentes invocados em suas razões recursais, no sentido de que inexiste preclusão para a adequação do valor executado à coisa julgada, bem como que não restou demonstrada a distinção do precedente invocado para o caso em julgamento.

Ocorre que o embargante citou decisões que não guardam similitude com o caso dos autos.

Sob esse prisma, conclui-se, com muita clareza,

que a questão apontada pelo embargante não constitui qualquer desses vícios, mas mero inconformismo com os fundamentos adotadas no acórdão embargado.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e desprovidos.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1003734-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024